Tribunal: STJ
Processo: 1500273-94.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903355 - SP (2025/0120931-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP)
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte ( , AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco
ut
Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 28b95e7a-9f53-4e63-b03e-43927935fb93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903355 - SP (2025/0120931-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP)
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta
Corte ( , AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco
ut
Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Agrava de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pela incidência do óbice das Súmulas n. 283 do STF e n. 83 do STJ.
Contraminuta às e-STJ fls. 320/325.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo ou pelo seu não provimento às e-STJ fls. 346/357.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48205778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: b636ca85-7d5c-4a89-8273-1d4160003a13

Não merece conhecimento o agravo.
A decisão agravada não admitiu pelos seguintes fundamentos: ) Súmula n.
i
283 do STF e; ) Súmula n. 83 do STJ.
ii
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o segundo fundamento.
Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos
Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte (
, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro
ut
Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
).
27/3/2017

De toda forma, anota-se que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
de que não há
na utilização de condenações anteriores distintas para valorar,
bis in idem
na primeira fase, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência, desde que
observada a distinção entre os fundamentos. No caso, os maus antecedentes foram
negativados considerando o processo n. 0005292-04.2014, enquanto a reincidência se
baseou nas condenações constante dos processos ns. 0000128-87.2016, 0001571-
45.2017, 000681-65.2012, 0011266-17.2017 e 1500555-74.2020.
Documento eletrônico VDA48205778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: b636ca85-7d5c-4a89-8273-1d4160003a13

Por fim, registra-se que a reincidência justifica a manutenção do regime inicial
semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos. Nessa linha: AgRg no AREsp n.
2.699.575/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025
, DJEN de
.
13/5/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:46
Código de Controle do Documento: b636ca85-7d5c-4a89-8273-1d4160003a13

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0120931-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.903.355 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002739420248260540
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Favorecimento real
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515542083056<50@
2025/0120931-2 - AREsp 2903355
Documento eletrônico VDA48129763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:43:09
Código de Controle do Documento: E496DDDC-6693-47E1-A19F-EF82E32E9CF8